Tribunal: CARF
Processo: 15586.720107/2014-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
S2-TE05
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720107/2014-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.129 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de outubro de 2023
Recorrente
UNIMED DO NORTE FLUMINENSE COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO -
SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Incidem contribuições previdenciárias patronais sobre valores pagos a
segurados empregados e contribuintes individuais que prestaram serviços à
empresa.
ALEGAÇÕES
DESPROVIDAS
DE
ELEMENTOS
DE
PROVA
-
IMPROCEDÊNCIA
Uma vez que a autoridade fiscal demonstrou de forma clara os fatos geradores
descritos no lançamento, bem como toda a fundamentação legal, incumbe ao
recorrente comprovar a improcedência dos fatos geradores lançados. Meras
alegações e juntada de documentos sem o devido apontamento dos equívocos
alegados não se prestam a desconstituir o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Milton da Silva
Risso, Mario Hermes Soares Campos, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão 12-80.627, da 10a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ (DRJ/RJ1)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720107/2014-15
Fl. 2829
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.129 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720107/2014-15

que julgou procedente o lançamento referente à contribuição patronal incidente sobre valores
pagos a segurados empregados e contribuintes individuais.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 54/65), trata-se de crédito lançado pela
fiscalização, contra a sociedade empresária identificada, consolidado em 25/02/2014,
referente ao período de 01/2010 a 12/2010, detalhado a seguir:
Debcad no 51.050.191-5, valor original de R$ 3.021,66; acrescido de juros e multa de
ofício; que trata das contribuições previdenciárias, parte patronal, não recolhidos à
época própria, incidentes sobre pagamentos efetuados a cooperativa de trabalho.
Debcad no 51.050.192-3, valor original de R$ 15.447,45; acrescido de juros e multa de
ofício; que trata das contribuições previdenciárias, parte patronal, não recolhidos à
época própria, incidentes sobre remunerações pagas ou creditadas a Diretores da
empresa.
Debcad no 51.050.193-1, valor original de R$ 684,89; acrescido de juros e multa de
ofício; que trata das contribuições previdenciárias, parte patronal, não recolhidos à
época própria, incidentes sobre remunerações pagas ou creditadas a contribuintes
individuais (prestadores de serviço – pessoa física).
Debcad no 51.050.194-0, valor original de R$ 5.381,68; acrescido de juros e multa de
ofício; que trata das contribuições previdenciárias, parte patronal, não recolhidos à
época própria, incidentes sobre remunerações pagas ou creditadas a segurados
empregados.
Debcad no 51.050.195-8, valor original de R$ 1.580,63; acrescido de juros e multa de
ofício; que trata das contribuições sociais destinadas a Outras Entidades (FNDE;
SESCOOP; SEBRAE e INCRA), não declarados em GFIP e não recolhidos à época
própria.
2. Informa o Auditor-Fiscal que:
2.1. O Contribuinte apresentou os registros contábeis e folhas de pagamento em meio
digital, no formato previsto no Manual de Arquivos Digitais – Manad.
2.2. Foram analisados os documentos apresentados pelo Contribuinte e, do cotejo destes
com as informações constantes nos sistemas da Receita Federal do Brasil, foram
constatadas divergências nas informações. Estas divergências motivaram a lavratura do
presente crédito.
2.3. Os fatos geradores do crédito lançado encontram-se discriminados a seguir:
- Pagamentos efetuados à empresa Uniodonto, pela prestação de serviços odontológicos.
A base de cálculo correspondeu a 60% dos valores constantes das notas fiscais de
prestação de serviço, e estão relacionadas na planilha “Relação de Nota Fiscal –
Cooperativa Odontológica”.
- Remunerações pagas ou creditadas a Diretores, informados em GFIPs na categoria 17
e 24 (Contribuinte Individual – Cooperado que presta serviço por intermédio de
Cooperativa de Trabalho), quando o correto seria informa-los na categoria 11
(Contribuinte Individual – Diretor Não Empregado). A Informação errônea ( Categoria
17 ou 24) fez com que o sistema de geração da GFIP não calculasse a contribuição
previdenciária devida por estes Contribuintes Individuais. Informa ainda que foram
deduzidos da base de cálculo os honorários da Diretoria informados corretamente em
GFIP sob código 11 e, que os valores recolhidos em guias GPSs no código 2100 foram
aproveitados. Os valores apurados estão relacionadas nas planilhas “Batimento – FoPag
Fl. 2830
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.129 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720107/2014-15

X GFIP”, “Divergências – FoPag X GFIP”, “Folha de Pagamento”, “GFIP” e
“Registros Contábeis – Honorários da Diretoria”.
- Remunerações pagas ou creditadas aos segurados contribuintes individuais –
prestadores de serviço pessoa física, não declarados em GFIP. Os valores apurados
estão relacionadas nas planilhas “Batimento –FoPag X GFIP”, “Divergências – FoPag
X GFIP”, “Folha de Pagamento”.
- Remunerações não declaradas, ou declaradas a menor, em GFIP, em relação aos
segurados empregados. Os valores apurados estão relacionadas nas planilhas
“Batimento – FoPag X GFIP”, “Divergências –FoPag X GFIP”, “Folha de Pagamento”
e “GFIP”.
DAS IMPUGNAÇÕES
3. O contribuinte cientificado da lavratura dos autos de infração, pela via postal em
06/03/2014 (AR fl. 1.790), apresenta impugnações distintas em 26/03/2014 (fls. 1.905 e
2.075), apenas para os Autos de Infração Debcad no 51.050.192-3 e Debcad no
51.050.194-0 alegando, em síntese, que:
3.1. As informações constantes do Relatório Fiscal de que as contribuições dos
Diretores não foram informadas , tampouco recolhidas, no período de 01/2010 a
09/2010, estão equivocadas, juntando GFIPs e guias GPS para demonstrar sua
declaração.
3.2. As informações constantes do Relatório Fiscal da constatação de remunerações não
declaradas, ou declaradas a menor, em GFIP, em relação aos segurados empregados, no
período de 01/2010 a 09/2010, estão equivocadas, juntando GFIPs e guias GPS para
demonstrar sua declaração.
Pelo acórdão 12-80.627 (fls. 2161/2166), a 10a Turma da DRJ/RJ1 julgou a
impugnação improcedente mantendo o crédito tributário em sua integralidade, cuja ementa
transcreve-se:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
QUITAÇÃO PARCIAL. EFEITOS.
A parcela do crédito tributário paga no prazo de impugnação considera-se extinta pelo
pagamento, limitando-se o contencioso administrativo fiscal ao valor do crédito
remanescente.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. REMUNERAÇÃO DE EMPREGADO E
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
A remuneração auferida, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos
ou creditados a qualquer título aos segurados empregados e contribuintes individuais,
integra o salário-de-contribuição.
PRODUÇÃO DE PROVA. ÔNUS E PRECLUSÃO.
O ônus da prova recai a quem dela se aproveita, assim, compete à Fazenda Pública fazer
prova da ocorrência do ocorrido fato gerador da obrigação tributária; bem como
compete ao Contribuinte provar a falta dos pressupostos de sua ocorrência ou a
existência de fatores excludentes.
Fl. 2831
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.129 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720107/2014-15

As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas da produção das competentes
e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório, pelo quê prospera a
exigibilidade fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte tomou ciência da decisão em 02/05/2016, conforme Aviso de
Recebimento – AR à folha 2169 e, em 31/05/2016, conforme carimbo aposto na peça, apresentou
recurso voluntário (fls. 2172/2371).
Em suas razões recursais, o contribuinte repete as alegações de defesa no sentido
de que a apuração realizada pela auditoria fiscal estaria equivocada.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
O recurso é tempestivo e não há óbice ao seu conhecimento.
Considerando que as alegações de recurso em nada diferem daquelas apresentadas
em sede de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira
instância em consonância com o entendimento perfilhado por esta Relatora, em vista do disposto
no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas
razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão
recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor neste particular, in verbis:
No Mérito.
7. A Impugnante contesta o Relatório Fiscal elaborado pela Autoridade Notificante,
entretanto, os documentos apresentados nos autos não sustentam suas alegações.
8. O que se vê nos autos é um minucioso trabalho executado pelo Auditor Fiscal que, de
posse da documentação fornecida pela Contribuinte, elaborou detalhada documentação
apontando as divergências encontradas na documentação apresentada pela Contribuinte.
9. A própria Contribuinte não contesta parte do trabalho efetuado, manifesto na
lavratura dos Autos de Infração Debcad no 51.050.191-5, Debcad no 51.050.193-1 e
Debcad no 51.050.195-8; optando pelo pagamento dos mesmos.
10. Em que pesem as alegações da Contribuinte, afirmando serem equivocadas as
conclusões do Auditor-Fiscal, esta não aponta, nos diversos documentos gerados pela
ação fiscal, onde está o equívoco mencionado em sua peça defensiva. A discordância
em relação ao trabalho fiscal precisa ser demonstrada de modo objetivo e concreto,
expondo os itens em desacordo.
11. Assim, com relação ao ônus probatório do sujeito passivo, colacionamos a lição dos
doutrinadores Marcos Vinicius Neder e Maria Tereza Martínez López, na obra Processo
Administrativo Fiscal federal comentado, Ed. Dialética:
Fl. 2832
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2005-000.129 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720107/2014-15

“No processo administrativo fiscal federal, tem-se como regra que aquele que alega
algum fato é quem deve provar. Então o ônus da prova recai a quem dela se aproveita.
Assim, se a Fazenda alega ter ocorrido fato gerador da obrigação tributária, deverá
apresentar prova de sua ocorrência. Se, por outro lado, o interessado aduz a
inexistência da ocorrência do fato gerador, igualmente, terá que provar a falta dos
pressupostos de sua ocorrência ou a existência de fatores excludentes.
Portanto, a obrigação de provar será tanto do agente fiscal, conforme disposto na parte
final do caput do art. 9o do PAF, como do contribuinte que contesta o auto de infração,
conforme se verifica pela redação dada ao artigo 16 do PAF.”
(g.n.)
12. Nesta mesma linha de pensar, no tocante ao ônus do impugnante de demonstrar suas
alegações, transcrevemos trecho da obra de Lídia Maria Lopes Rodrigues Ribas, in
Processo Administrativo Tributário, São Paulo, Malheiros Editores, 2000, p. 184:
“As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas da produção das
competentes e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório, pelo
quê prospera a exigibilidade fiscal.” (g.n.)
13. O Relatório Fiscal e as planilhas “Batimento – FoPag X GFIP”, “Divergências –
FoPag X GFIP”, e “Registros Contábeis – Honorários da Diretoria” são bastantes
detalhados, individualizando: segurados, remunerações, fontes da informação,
documentos aproveitados (GPS), não logrando a Impugnante demonstrar qualquer
falha neste procedimento.
14. Assim, pelo arrazoado exposto, entendo que O CRÉDITO LANÇADO É
PROCEDENTE.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 2833
DF CARF MF
Original